Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702618-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEITE DE MORAIS AGRAVADO: JOAQUIM RODRIGUES NETO, MARLENE MONTEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LEITE DE MORAIS tendo por objeto a r. decisão (ID 14127948) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença na 0701806-53.2020.8.07.0003, assim determinou: “(...) Cuida-se de ação de reintegração de posse, em que a parte autora fez pedido de liminar visando a desocupação liminar do imóvel objeto dos autos. Para tanto, fundamentou seu pedido alegando que adquiriram o bem por meio de venda direta (casa 11 do conjunto G da QNP 16 da Ceilândia Norte) e que tomou conhecimento da ocupação por parte do réu, afirmando este que não vai se retirar do imóvel. Discorre sobre o seu direito e que já fez a notificação para a desocupação do imóvel, mas sem sucesso. É o breve relato. Decido. Com efeito, o autor fez juntar a "Escritura pública de compra e venda", firmada com a Caixa Econômica Federal, o que demonstra que realmente possui o direito de gozo e fruição sobre o imóvel (ID 54328540). (...) Destarte, defiro o pedido de liminar. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado a desocupação compulsória com auxílio de força policial, se necessário. (...)” Contra tal ato judicial, ID 14127948, insurge-se o ora Agravante/Requerido visando o imediato recolhimento da ordem judicial de desocupação do imóvel. Em sede de contrarrazões, ID 14590358, os agravados postulam a manutenção integral da decisão proferida pelo Juízo a quo, uma vez que não podem ter seu direito de propriedade prejudicado por negócio jurídico alheio a sua vontade. No despacho ID ID 15153761, determinei a intimação do agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal, diante da notícia de que já havia desocupado o imóvel conforme consta da certidão juntada nos autos do processo de origem, ID 59346975. Conquanto intimado para se manifestar, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo judicial que lhe foi deferido, conforme se verifica no ID 15950954. Depreende-se, pois, que o agravante não possui mais interesse recursal, motivo por que o processamento do presente recurso merece ser obstado ante a perda superveniente de seu objeto. Assim, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator